Tribunal: TJSP
Processo: 1023469-80.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Contrato imobiliário. Cooperativa Habitacional. Preço quitado. Obrigação de fazer. Outorga da escritura. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Sentença que determinou a outorga da escritura sem exigência de pagamento de qualquer valor residual. Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau. Aplicação do art. 252, do Novo Regimento

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Contrato imobiliário. Cooperativa Habitacional. Preço quitado. Obrigação de fazer. Outorga da escritura. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Sentença que determinou a outorga da escritura sem exigência de pagamento de qualquer valor residual. Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau. Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Majoração da verba honorária que é mister, de acordo com o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil Recurso não provido.